Tribunal: TJES
Processo: 0024675-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0024675-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDEZI FREDERICO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória pela prática do delito de lesão corporal leve, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 4 meses de detenção em regime aberto. Alega o embargante omissão do acórdão quanto à apreciação de pedido de afastamento de condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar pedido defensivo de afastamento de suposta condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não incorre em omissão, pois examinou adequadamente todas as questões relevantes trazidas pela defesa, com base nos elementos constantes dos autos.
A sentença de primeiro grau não fixou qualquer valor mínimo para reparação de danos civis, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tampouco houve pedido expresso na denúncia, inexistindo, portanto, título judicial que imponha indenização por danos morais.
O acórdão se limitou a manter a condenação penal, sem qualquer imposição de reparação civil, razão pela qual não há que se falar em omissão ou necessidade de decote de condenação inexistente.
A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com sua função precípua, que é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
Prevalece o entendimento consolidado de que divergência quanto ao mérito da decisão não se confunde com omissão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013.

Vitória, 12 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0024675-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ALDEZI FREDERICO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Al
dezi Frederico Martins
,
em face do v. acórdão acostado no id. 12082521, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença que o condenou nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13262038, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que não apreciou o pedido defensivo de necessidade de afastamento da condenação por danos morais, requerendo, desse modo, o decote de tal condenação.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
de toda a documentação
dos autos
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Nessa linha, compulsando os autos, verifico que a sentença proferida em 1º grau de jurisdição, às fls. 106/110-verso, não fixou valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, tampouco foi feito pedido nesse sentido na denúncia (fls. 02/03 dos autos físicos), de modo que não há qualquer interesse recursal no pedido de decote de tal condenação, visto que não houve fixação de valor mínimo reparatório nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Portanto,
não h
ouve
qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
d
o recurso de apelação criminal.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

No caso em exame, após detida análise dos autos, constata-se que a sentença de primeiro grau não condenou o acusado ao pagamento de qualquer valor a título de indenização por danos morais. O dispositivo sentencial limitou-se a condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, em concurso com a Lei nº 11.340/2006, fixando pena privativa de liberdade e impondo custas processuais, sem qualquer menção à reparação civil ou à fixação de indenização de ordem extrapenal (Sentença, ID n 10603332).

De igual forma, o acórdão proferido por esta Colenda Câmara também não fixou condenação em danos morais. O acórdão limitou-se a manter a condenação penal de primeiro grau, apreciando expressamente as questões relativas à autoria e materialidade do delito, à dosimetria da pena e ao pedido de concessão da justiça gratuita, remetido à fase de execução (Acórdão, ID n 12082521).

Assim, não há que se falar em omissão do julgado quanto à questão dos danos morais, pois inexiste, no título judicial recorrido, qualquer condenação civil a ser afastada ou analisada. A alegação da defesa, não encontra amparo fático-processual, embora tenha a defesa consignado, em sede de apelação, pedido de afastamento de eventual condenação por danos morais, tal pedido não encontrou respaldo na sentença, sendo, portanto, prejudicado.

Portanto, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que não há qualquer omissão a ser sanada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 25 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)